Tribunal: TJSP
Processo: 0010850-02.2020.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010850-02.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JONAS
VILAS BOAS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso para cassar a r. decisão de fls. 36/37 e determinar o
recebimento da petição ministerial, dando-se prosseguimento à ação de
execução da pena pecuniária imposta ao executado JONAS VILAS BOAS
PEREIRA no processo criminal no 0002427-18.2018.8.26.0073. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
2
Voto no: 29567
Agravo no: 0010850-02.2020.8.26.0071
Comarca: Bauru
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jonas Vilas Boas Pereira
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Ação de execução de
pena de multa originária. Indeferimento da petição inicial
com fundamento na Lei Estadual no 14.272/10 e na
Resolução PGE no 21/2017. Diplomas normativos que se
direcionam a órgãos do Poder Executivo Estadual. Não
sujeição do Ministério Público. Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Decisão que comporta reforma.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a
r. decisão (fls. 36/37) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
processo de execução da pena de multa imposta ao sentenciado JONAS
VILAS
BOAS
PEREIRA
no
processo
criminal
no
0002427-18.2018.8.26.0073, com fundamento nos artigos 1o, da Lei
Estadual no 14.272/10, e 1o, incisos XIII e XIV, da Resolução PGE no
21/2017.
Sustenta a Justiça Pública, em apertada síntese, que
não há previsão legal que autorize a incidência desses diplomas
normativos no âmbito da execução penal para a isenção da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
3
pecuniária. Pugna, assim, pela cassação do decisum, determinando-se o
recebimento da petição ministerial, a fim de que seja dado
prosseguimento à ação de execução da pena pecuniária imposta ao
executado (fls. 1/21).
Oferecida contraminuta (fls. 44/51), e mantida a r.
decisão (fls. 52), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 64/66).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito,
dar-lhe provimento.
JONAS VILAS BOAS PEREIRA foi condenado,
nos autos do processo no 0002427-18.2018.8.26.0073, à pena de 1 (um)
ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 10
(dias) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal.
Intimado para o pagamento, deixou de fazê-lo,
motivo pelo qual o representante ministerial propôs ação de execução da
pena pecuniária, com fulcro no artigo 51, do Código Penal (fls. 22/26).
No entanto, o MM. Juízo a quo indeferiu a inicial e
julgou extinto o processo, por entender que se trata de valor, cujo
montante é inferior a 1.200 UFESP ́s, que não justifica a cobrança (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
4
36/37).
Ressalvado e respeitado o entendimento esposado na
origem, penso que assiste razão ao agravante.
Como é cediço, a Lei no 13.964/19 fixou o Juízo da
Execução Criminal como competente para a execução da pena de multa,
sendo certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal considerou, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF, que o
parquet é o órgão legitimado para promovê-la, cabendo à Fazenda
Pública atuar no feito apenas na hipótese de inércia ministerial.
Confira-se a ementa do julgado:
Execução penal. Constitucional. Ação direta de
inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade
prioritária do Ministério Público. Necessidade de
interpretação conforme. Procedência parcial do
pedido. 1. A Lei no 9.268/1996, ao considerar a
multa penal como dívida de valor, não retirou dela
o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente
por força do art.5o, XLVI, 'c', da Constituição
Federal. 2. Como consequência, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do
Ministério Público perante a Vara de Execuções
Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face
do
Poder
Público,
a
multa
pode
ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública,
na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério
Público não houver atuado em prazo razoável (90
dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo
pedido se julga parcialmente procedente para,
conferindo interpretação conforme à Constituição
ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a
expressão
'aplicando-se-lhes
as
normas
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
5
legislação relativa à dívida ativa da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas
interruptivas e suspensivas da prescrição', não
exclui a legitimação prioritária do Ministério
Público para a cobrança da multa na Vara de
Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O
Ministério Público é o órgão legitimado para
promover a execução da pena de multa, perante a
Vara
de
Execução
Criminal,
observado
o
procedimento descrito pelos artigos 164 e
seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o
titular da ação penal, devidamente intimado, não
proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará
ciência do feito ao órgão competente da Fazenda
Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de
Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei
6.830/1980 (ADI no 3.150, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Ministro
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe-170,
divulg. 5/8/2019, public. 6/8/2019).
Não bastasse, a interpretação conjunta da referida
alteração legislativa com a norma constitucional inserta no artigo 5o,
inciso XLVI, alínea c, permite concluir que, nada obstante seja
considerada dívida de valor, a multa preserva sua natureza penal,
sujeitando-se, bem por isso, aos princípios e regras próprios do Direito
Penal, de forma que inaplicáveis à hipótese dos autos a Lei Estadual no
14.272/10 e a Resolução PGE no 21/2017, mesmo porque direcionadas
aos órgãos do Poder Executivo Estadual.
Como bem explicitou o eminente Desembargador
Guilherme de Souza Nucci, desta Colenda 16a Câmara de Direito
Criminal, em voto vencido proferido no julgamento, em 26 de setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
6
de 2020, do agravo em execução penal no 0011435-13.2020.8.26.0602,
as determinações contidas na Lei Estadual no 14.272/10 referem-se,
unicamente, aos órgãos subordinados ao Procurador Geral do Estado,
não sendo este o caso do Ministério Público, cujo chefe institucional é o
Procurador Geral de Justiça. O primeiro, portanto, não exerce qualquer
atribuição sobre os membros do 'parquet', cuja competência para
execução da pena de multa é, a partir da entrada em vigor do Pacote
Anticrime, indiscutivelmente, prevista em Lei Federal.
Oportuno colacionar, ainda, recente julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldável ao caso sub
judice:
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXECUÇÃO
DA PENA DE MULTA. REAFIRMAÇÃO DO
CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA.
LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO
PECUNIÁRIA
PENAL
ÀS
REGRAS
E
PRINCÍPIOS
ADMINISTRATIVOS.
DECISÃO
REFORMADA. (...) 4. Lei Estadual no 14.272/2010
e a Resolução PGE 21/2017 que não se aplicam ao
caso 'sub judice', mesmo porque se direcionam a
órgãos do Poder Executivo estadual (e não ao
Ministério Público). 5. Por se tratar de pena,
incide sobre a sanção pecuniária o princípio da
inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode
deixar de ser aplicada e deve ser integralmente
cumprida.
6.
Agravo
ministerial
provido.
Determinada a citação da agravada para que, no
prazo de 10 (dez) dias efetue o pagamento do valor
da multa ou nomeie bens à penhora, nos termos do
artigo 164 da Lei de Execução Penal (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010850-02.2020.8.26.0071 -Voto no 29567 CI
7
Execução
Penal
1001781-51.2020.8.26.0483;
Relatora
Desembargadora
GILDA
ALVES
BARBOSA DIODATTI; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente
Venceslau - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/09/2020; Data de Registro: 03/09/2020).
Dessa forma, inaplicável a limitação de 1.200
UFESP ́s para a execução da pena de multa imposta em sentença
condenatória.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para cassar a r. decisão de fls. 36/37 e determinar o recebimento da
petição ministerial, dando-se prosseguimento à ação de execução da
pena pecuniária imposta ao executado JONAS VILAS BOAS PEREIRA
no processo criminal no 0002427-18.2018.8.26.0073.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR